Tribunal: TJDFT
Processo: 0750717-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APREENSÃO DE QUASE DEZ QUILOS DE COCAÍNA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva decorrente das circunstâncias do crime, consubstanciadas pela conduta do paciente de transportar grande quantidade de cocaína, quase dez quilos, em veículo de transporte coletivo, para outro estado, o que demonstra sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.